Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702416-13.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: MAYARA KELLY TEXEIRA DE CASTRO DESPACHO À recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. sobre o interesse no processamento do recurso inominado (ID 15248800), haja vista que, após ofertada contrarrazões, apresentou petição e documentos na qual informa o cumprimento total da condenação (IDs 15248860 e 15248864). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito